Tribunal: TJDFT
Processo: 0700671-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SNIPER. DECISÃO MANTIDA.

1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) exibe os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac).

2. Ocorre que o seu uso não deve se dar de forma indiscriminada, mas a partir de decisão de quebra do sigilo do devedor, com justificativa autorizadora da medida, pois, mais que bens, o sistema destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, lado outro, o resguardo das informações obtidas.

3. No caso concreto, além de não demonstrada a imprescindibilidade da medida, transcorreu longo período desde a última pesquisa de bens da devedora, não se justificando o uso de medida mais gravosa antes de reiterar a pesquisa pelos sistemas usuais.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.